Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712556-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaucard S/A em face da decisão prolatada na Ação de Busca e Apreensão, que determinou a emenda à inicial, sob pena de seu indeferimento. Com efeito, consta nos autos o Ofício no 014/2021, do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 25926941), com a informação de que “o autor tomou ciência da decisão de emenda à inicial em 29/03/2021, conforme consta na certidão de ID Num. 91989509” Este contexto aponta como início da contagem do prazo recursal, de quinze dias úteis, a data de 30/03/2021, e, finalização em 23/04/2021, considerando os feriados da Semana Santa e de Tiradentes (art. 60, Lei 11697/2008 e Lei 4897/1965) Tendo em conta que o Recorrente interpôs o recurso no dia 29/04/2021, é manifesto o protocolo fora do prazo legal. Portanto, verifica-se a falta do requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC[1], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível pela intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 18:51:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;